Tribunal: TJES
Processo: 5049551-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049551-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON PENEDO DE FREITAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO INDEVIDA. USO DE DADOS CIVIS POR TERCEIRO FRAUDADOR. NEGLIGÊNCIA ESTATAL NA VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE. DIVERGÊNCIAS GROTESCAS DE FILIAÇÃO E DATA DE NASCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL QUE SE CONTA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA REVISÃO CRIMINAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE CULPADOS E RESTRIÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ENCARCERAMENTO FÍSICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NILSON PENEDO DE FREITAS
em face da r. sentença de ID 18620293, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra a parte autora que, ao tentar obter certidão de quitação eleitoral, constatou a existência de restrição em seu nome, oriunda de sentença penal condenatória (Processo nº 035.030.168.476, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha) referente à prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Alega que um terceiro utilizou-se indevidamente de sua qualificação civil na esfera policial, o que o obrigou a ajuizar a Revisão Criminal nº 5004049-97.2023.8.08.0000 para correção dos dados do polo passivo daquela demanda e retirada de seu nome do rol dos culpados. Requereu a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, o Estado do Espírito Santo arguiu prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a ocorrência de ruptura do nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiro e ressaltou a inexistência de dano moral, por não ter havido prisão ilegal do autor, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a tese de prescrição, contudo, entendeu não restar configurada a responsabilidade civil do Estado (erro judiciário), sob o fundamento de que o ato praticado por terceiro que apresentou identificação civil falsa desconfiguraria o ilícito estatal, julgando extinto o feito com resolução de mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a responsabilidade objetiva do Estado e a negligência na correta identificação civil por parte dos agentes públicos, pleiteando a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ente público, repisando a tese de prescrição e pleiteando a manutenção do julgado.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo autor merecem prosperar, ao menos em parte, razão pela qual a sentença deve ser reformada, conforme segue:

Ab initio
, em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugna pelo
reconhecimento da prescrição quinquenal,
argumentando que a condenação supostamente indevida ocorreu em 14/09/2011.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

Consoante o princípio da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional nas pretensões de reparação civil contra o Estado decorrentes de erro em processo criminal inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão que anula ou revê a condenação, momento em que o direito se torna exigível e a ciência da autoria do dano se torna inequívoca para a vítima.

No caso em tela, o reconhecimento formal de que a parte autora não cometeu o delito deu-se apenas nos autos da Revisão Criminal nº 5004049-97.2023.8.08.0000, ajuizada em 2023.

Tendo a presente demanda indenizatória sido ajuizada em novembro de 2024, não há que se falar no decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito,
a controvérsia cinge-se em verificar se há responsabilidade civil do Estado a ensejar o dever de indenizar em virtude de condenação criminal proferida contra o autor por crime praticado por terceiro que se utilizou de seus dados qualificativos.

O juízo
a quo
rechaçou a pretensão ao fundamento de ausência de nexo causal, atribuindo a culpa exclusiva a fato de terceiro fraudador. Contudo, com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, a situação dos autos atrai a responsabilidade objetiva do Estado, fulcrada no art. 37, § 6º, da Constituição da República, que impõe ao ente público o dever de reparar os danos causados por seus agentes no exercício da função.

Isso porque resta inconteste que um terceiro foi processado criminalmente e condenado (Ação Penal nº 035.030.168.476) utilizando-se do nome do recorrente.

Não obstante a atuação fraudulenta de terceiro ao fornecer o nome na delegacia, é dever indelegável do Estado proceder à diligente e correta identificação daqueles que submetem à persecução penal e, especialmente, à condenação criminal.

Ocorre que os documentos acostados evidenciam que o verdadeiro autor do delito forneceu dados que divergiam frontalmente daqueles pertencentes ao recorrente, especialmente no que tange à
data de nascimento e filiação
, de modo que a mera conferência atenta nos sistemas governamentais teria impedido o trâmite processual com o polo passivo equivocado.

Ora, a omissão na averiguação precisa da identidade configura manifesta falha na prestação do serviço estatal (falta do serviço), restando o fato de terceiro, neste cenário, inapto à romper o nexo de causalidade, pois a perpetuação do erro e seus consectários jurídicos decorreram da negligência dos agentes estatais na certificação dos dados.

Nesse diapasão, caracterizada a conduta estatal (omissão na correta identificação), o nexo causal e o evento danoso, exsurge o dever de indenizar.

O dano moral, na espécie, comprova-se pelo lançamento indevido do nome de um cidadão no rol dos culpados e a suspensão dos seus direitos políticos (que impossibilitou a emissão de certidão de quitação eleitoral), situação que vulnera gravemente seus direitos da personalidade e sua honra objetiva perante a sociedade.

Passando à fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador atentar para as circunstâncias fáticas do caso concreto, norteando-se pelos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, embora a ofensa seja inconteste, é necessário ponderar que o autor não chegou a ser submetido ao cárcere ou teve qualquer restrição física de sua liberdade efetivada, eis que a condenação criminal lhe impôs pena em regime aberto, posteriormente substituída por serviços à comunidade, cuja execução restou obstada pelo ajuizamento tempestivo da revisão criminal.

Destarte, para compensar a aflição e os transtornos suportados pela parte autora sem consubstanciar enriquecimento sem causa, tenho como justo e adequado fixar a indenização por danos morais no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (conforme a remuneração oficial, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97) a contar do evento danoso (data da sentença penal indevida), observando-se os ditames das Emendas Constitucionais nº 113/2021 (aplicação da taxa SELIC a partir de sua vigência).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)